Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONDUTA TÍPICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas pelas declarações de testemunha na seara inquisitiva e sob o crivo do contraditório.
2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta (por não terem sido demonstrados os elementos normativos do tipo), se o conjunto probatório revela que o réu ingressou no lote da vítima e permaneceu na varanda de sua residência mesmo sabendo que agia sem o consentimento e contra a vontade dela.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo-lhe a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, sem, todavia, afastar a extinção da punibilidade declarada pelo Magistrado sentenciante.